Tribunal: TJES
Processo: 5002117-55.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002117-55.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: BANCO INTER S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002117-55.2022.8.08.0050

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDA: BANCO INTER S.A. e LUCILIO ENDLICH VALIN

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. MERCADO LIVRE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que dia 31/03/2022 comprou SMART TV LG 24TL520SPS LED HD 23.6 no valor de R$ 1.288,80 (mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), em 10 (dez) parcelas de R$ 128,88 (cento e vinte oito reais e oitenta e oito centavos), na plataforma Mercado Livre, com cartão de crédito do Banco Inter S/A.

Informa que a previsão de entrega do produto era entre os dias 05 e 09 de abril de 2022, mas nunca o recebeu. Aduz que já custeou a quantia de R$ 386,64 (trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), tendo realizado reclamação junto ao Mercado Livre, sendo informado que o produto havia sido entregue.

Diante disso, ajuizou a presente demanda requerendo o cancelamento da compra e devolução do valor adimplido, bem como das parcelas que vencerem ao longo do processo.

O juízo sentenciante resolveu os contratos de comprova e venda e financiamento/concessão de crédito objeto da demanda, condenando as empresas, solidariamente, a restituição dos valores desembolsados pelo autor. Ademais, condenou a requerida MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal e suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, argumenta pela ausência de responsabilidade pelos prejuízos ensejados ao consumidor, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório de danos morais estabelecido pelo juízo de primeiro grau.

PROJETO DE VOTO

Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o artigo 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não está comprovado no presente caso.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que o recorrente está incluído na cadeira de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. Devolução produto adquirido por meio da plataforma Mercado Livre. Não realização de estorno, apesar de inúmeras tentativas de solução por via administrativa pela parte autora. Legitimidade passiva do Mercado livre para a causa, mercê de sua integração na cadeia de fornecimento, a atrair a responsabilidade solidária preconizada pelos artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviços configurada. Risco inerente da atividade. Responsabilidade solidária pelos danos morais e materiais. Caracterização de dano moral indenizável, considerando a via crucis a que exposto o autor, vendo perenizado problema de fácil solução. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 10002114420238260024 Andradina, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 26/09/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/09/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADO PAGO QUE ATUA COMO INTERMEDIADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000716-60.2019.8.16.0189 - Pontal do Paraná - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 09.08.2021)(TJ-PR - RI: 00007166020198160189 Pontal do Paraná 0000716-60.2019.8.16.0189 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/08/2021).

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) pela ausência de entrega do produto adquirido pela parte recorrida e, por via reflexa, é evidente a existência de responsabilidade civil solidária do Mercadopago, ficando responsável pelo ressarcimento dos danos materiais sofridos pelo consumidor.

Assim sendo, verifico que o recorrente deve responder pelos danos e prejuízos ensejados a recorrida, coadunando com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Neste ponto, considerando que o pleito se baseia em fato constitutivo negativo, recai sobre as demandadas o ônus probatório do alegado fato positivo e obstativo do direito do demandante (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiram, afinal, não ficou demonstrado a entrega do aparelho televisor ao requerente.

Neste contexto, não há dúvidas que houve falha na prestação do serviço decorrente do inadimplemento da obrigação assumida pelo fornecedor, dando azo à resolução do contrato principal - compra e venda e, via reflexa, da operação de crédito coligada, sem prejuízo das perdas e danos.

Entretanto, em decorrência da ausência de pedido pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais na Petição Inicial, entendo que a sentença recorrida incorre em violação aos princípios da congruência e aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Assim sendo, em decorrência de julgamento
extra petita
, reformo de ofício a sentença, para reconhecer a nulidade da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo apenas a indenização por danos materiais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
e anulando, de ofício, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo incólume os demais termos da sentença.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Em decorrência da ausência de apresentações de contrarrazões recursais, deixo de fixar condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)